Tribunal: TCU
Processo: 002.535/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, em razão da omissão no dever de prestar contas, ref. a não execução do convênio 774486.

Inteiro teor:
Acórdão 2983/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo adiante relacionado, em reabrir a presente tomada de contas especial, especificamente quanto à irregularidade "não atingimento das metas do convênio"; em dar quitação à entidade Era 2000 - Educação Reintegração e Apoio e às Sras. Leila Conceição da Silva Araújo e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues, ante o recolhimento do débito que lhes foi imputado por meio do subitem 9.5 do Acórdão 8723/2020-TCU-Primeira Câmara , a despeito do saldo residual de R$ 0,30 verificado pela unidade técnica, o qual pode ser dispensado por conta dos princípios da economicidade e da insignificância; e em autorizar o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.535/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.449/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.443/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Era 2000 - Educação Reintegração e Apoio (04.519.745/0001-12); Leila Conceição da Silva Araújo (XXX.398.387-XX); e Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues (XXX.394.007-XX). 1.3. Entidade: Secretaria Nacional de Políticas Para Mulheres (extinto). 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Cecilia Alkimin Vieira (225207/OAB-RJ), Ericka Gavinho D Icarahy (137.124/OAB-RJ) e outros, representando Maria Fernanda Machado Bebiano Rodrigues; Cecilia Alkimin Vieira (225207/OAB-RJ), Ericka Gavinho D Icarahy (137.124/OAB-RJ) e outros, representando Era 2000 - Educacao Reintegracao e Apoio; Cecilia Alkimin Vieira (225207/OAB-RJ), Alessandra de Andrade Ventura (173.366/OAB-RJ) e outros, representando Leila Conceição da Silva Araújo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.